Tribunal: TJES
Processo: 5004536-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004536-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
PREMISSA EQUIVOCADA E OBSCURIDADE
–
VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
–
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
O
embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

III -

O vício da obscuridade, por sua vez, corresponde
à falta
de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

IV -

Como se vê,
a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

V
–

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

VI -

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BA
R
GOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5
004536-92.2023.8.08.0024

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JEFERSON DO SANTOS RIBEIRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração

interposto
p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
uma vez que irresignado com o acórdão que
conferiu
provimento à apelação cível manejada
por
JEFERSON DO SANTOS RIBEIRO,
para anular o ato de
sua
eliminação
do concurso público para admissão de Soldado Combatente
, determinando sua participação nas demais etapas do certame e, em caso de aprovação, a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado desta demanda.

Em seu recurso
(ID
7815255
)
, o embargante sustenta que a decisão colegiada
teria se baseado em premissa de fato equivocada quando afirma que o candidato realizou as repetições de abdominal remador corretamente, quando, na verdade, as suas primeiras repetições estariam totalmente fora do padrão exigido pelo edital.

Aduz, ainda, que o v. acórdão recorrido seria obscuro ao não apontar quais seriam os equívocos perpetrados pela banca examinadora ao deixar de contabilizar os abdominais realizados supostamente de forma correta pelo ora embargado.

O recorrido, por sua vez, em sede de
contrarrazões
(ID 8293427) pugna pelo desprovimento do recurso
.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos,
na forma do art. 288, § 2º, do RITJES,
em virtude de
o
Eminente Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa, então convocado,
ter
passado a integrar a
Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
a partir do dia 12/0
3
/202
4,
ao passo que estes aclaratórios foram protocolados no dia 26/03/2024.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao
s
vício
s
apontado
s
pelo embargante.

Ora, o
embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

A
o verificar o
inteiro
teor do voto condutor do acórdão embargado,
vislumbro
que
foi expressamente mencionado que a execução do exercício físico previsto no edital, após ser analisado o respectivo vídeo cujo link encontra-se acostado no ID nº 6047504, foi realizada de maneira adequada, de modo que a justificativa de eliminação do embargado estaria em dissonância com as determinações que rege o certame.

O vício da obscuridade, por sua vez, como dito antes, corresponde
à falta
de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

Na hipótese vertente, ao contrário do que consignado nas razões do presente recurso, não verifico a existência do apontado vício, uma vez que
a decisão colegiada foi clara no sentido de que
“[...]
o requerente realizou os abdominais da forma em que exigido, com flexionamento e extensão de joelho e tronco nos momentos necessários e correto movimento dos braços e cotovelos”
e que
“[...] a despeito de a examinadora ter repetido a contagem durante a execução do teste, pois o autor não teria feito o abdominal corretamente, compreendo que o vídeo demonstra que o exercício em questão deveria ser contabilizado, sendo certo que o apelante, inclusive, executou mais repetições do que as exigidas pelo edital”
.

Como se vê,
a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A

adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.